Tribunal: TJMT
Processo: 0004412-36.2015.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004412-36.2015.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLEICY MARTINEZ OCHIUTO - CPF: 723.299.551-20 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE MIRASOL D'OESTE (RECORRIDO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MIRASOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0004412-36.2015.8.11.0011

Origem:

1ª VARA DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO

Recorrido(s):

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994 - COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente. (TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário : REEX 00000208520148110044 16782/2015, Apelação / Remessa Necessária 16782/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Em se tratando de cargo criado muito tempo após a implantação do plano real, inexiste direito à reposição salarial pretendida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a autarquia demandada fora criada em 2005, muito tempo após a vigência do plano real, não havendo se falar em direito à reposição, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE formulado por Gleicy Martinez Ochiuto em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado
a quo
não fez a costumeira justiça, uma vez faz jus às diferenças salariais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. Restou fundamentado na sentença que a autarquia e, portanto, o cargo em discussão somente fora criado em 2005, de modo que não há se falar em direito à reposição salarial.

Cito a fundamentação utilizada na sentença, inclusive com a jurisprudência corretada, do E. TJMT:

Assim, é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor (STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.ª Desemb.ª Anildes Cruz), razão pela qual somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual.

Contudo, com o olhar volvido ao documento de fls. 43/58, é possível verificar que a autarquia demandada fora criada no ano de 2005, ou seja, o cargo da requerente surgiu tão somente após a vigência do plano real, não havendo que se falar em reconhecimento do direito da autora à conversão em voga, posto que, conforme outrora explicitado, só há direito em caso de o cargo ocupado for anterior à conversão dos anos de 1993 e 1994, o que não é o caso dos autos.

Dessa feita, inexistente assim o fato constitutivo de direito da autora, posto que o fato gerador de seu direto à conversão posta não está de acordo com a previsão e entendimentos do STJ, porquanto o cargo da demandante ter sido criado juntamente com a autarquia demandada, no ano de 2005, sendo a improcedência do feito medida que se impõe, entendimento este inclusive do E. TJMT, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994 - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente. (TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário : REEX 00000208520148110044 16782/2015, Apelação / Remessa Necessária 16782/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)”

“URV. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO CRIADO APÓS 1994. DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98%. INEXISTENTE. SENTENÇA EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%. 2. Apelo não conhecido. Remessa conhecida e provida monocraticamente, a teor do art. 557 § 1º-A do CPC”. (TJMA -Processo Nº: 0021362-85.2012.8.10.0001 - Relator: Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA - Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Data do Julgamento: 23/09/2013).”

Com efeito, havendo comprovação de que a autarquia e, assim, o cargo em discussão fora criado em 2005, muito tempo depois da implantação do plano real, inexiste direito à percepção de supostas diferenças.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020